Tribunal: TJMT
Processo: 1008455-51.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008455-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (AGRAVANTE), ROSANA RIBEIRO DE MELLO - CPF: 340.719.462-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), EDECLON BODENSTEIN - CPF: 724.816.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA SALMAZIO DE FREITAS - CPF: 503.806.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVA DE SOUZA ROCHA - CPF: 018.157.301-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DIAMANTE NEGRO LTDA - CNPJ: 44.130.794/0001-83 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO DUBIELLA - CPF: 692.338.109-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. AUTO DE CONSTATAÇÃO. POSSE DO TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO À CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LAUDO REALIZADO SEM A PRESENÇA DE AMBAS AS PARTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 674 e §1º do CPC orienta que “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”, complementando que “
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
”.

2- Dos ouvidos pelos oficiais de justiça quando do auto de constatação, fica claro que a posse do imóvel era daquele que vendeu o imóvel ao terceiro, que passou a exercer a posse em seguida.

3- O art. 1.207 do Código Civil dispõe que
“O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

4- Da constatação, em momento algum se afirma que o agravado ou seu patrono participaram dos trabalhos. Isto não consta do auto, de modo que, sendo o documento realizado sem a presença de qualquer das partes, a paridade de armas foi preservada, não havendo prejuízo, influência ou parcialidade. Ao menos não se têm indícios disto, sendo valioso, neste momento, preservar a boa-fé dos auxiliares da justiça, que têm fé-pública presumida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008455-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO PEREIRA DE SOUZA, AGROPECUARIA DIAMANTE NEGRO LTDA

AGRAVADO: JOSE ANTONIO DUBIELLA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO PEREIRA DE SOUZA e AGROPECUARIA DIAMANTE NEGRO LTDA
contra decisão proferida em Embargos de Terceiro nº 1000777-86.2022.8.11.0107 - Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, em que se deferiu liminar possessória.

Agravante diz que a decisão agravada merece reforma,
“a uma por falta de provas, outra porque ele pretende justificar sua suposta ocupação na área em razão da posse que seria ocupado por seu antecessor com base em um referido documento de propriedade que é distante a quilômetros da área da Agravante, restando evidente que o mesmo nunca exerceu a posse nesse local.”.

Afirma que
“o Agravado não juntou nos embargos de terceiro qualquer indício de ocupação no imóvel objeto da presente demanda, que seja capaz de certificar o exercício da sua posse no imóvel, sendo apenas meras alegações infundadas e unilaterais, sem qualquer valor probatório.”.

Declara que “
As fotografias e as notas fiscais que a agravada junta na sua inicial se referem a fazenda que possui do lado direito do Rio Areia, no município de Tabaporã, que como se vê pelas imagens de satélite está toda aberta, não condizendo com a área do lado esquerdo do rio, que é fechada”.

Aduz que
“o documento apresentado pelo agravado no momento da propositura dos embargos de terceiro, nem possuía o georreferenciamento, justamente, porque o documento se encontra dentro da área de conservação. Vindo a realizar o referido georreferenciamento após a propositura da ação, isso já demonstra a fragilidade da pretensão do Agravado, visto que resta mais que comprovado que ele não detinha/exercia a posse do imóvel.”.

Requer, em suma, deferimento de liminar para “
suspender os efeitos da decisão agravada, que suspendeu a liminar de reintegração de posse concedida em favor da Agravante, até o julgamento de mérito deste recurso, conforme autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015
” (id. 164860675).

A liminar foi indeferida (id. 164955688).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 167921652).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO PEREIRA DE SOUZA e AGROPECUARIA DIAMANTE NEGRO LTDA
contra decisão proferida em Embargos de Terceiro nº 1000777-86.2022.8.11.0107 - Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, em que se deferiu liminar possessória.

O art. 674 e §1º do CPC orienta que “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”, complementando que “
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
”.

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de
usar, gozar e dispor da coisa
, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Sobre a posse, assim decidiu o juízo
a quo
na concessão da liminar:

“
[...] In casu, apura-se dos documentos carreados aos autos, que a aquisição do imóvel rural registrado na matrícula n.º 11.786 do CRI de Sorriso/MT, pelo embargante se deu por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural (id n.º 104625984), firmado em 23 de janeiro de 2018 com Joares Antonio Santin, proprietário da área rural conforme comprovado por meio da matrícula atualizada (id n.º 105862479).

Ademais, o "Auto de Constatação" (id n.º 111386831) corrobora ainda mais com o alegado pelo embargante.

Os confrontantes da propriedade, questionados acerca de quem exercia a posse da área, foram uníssonos em afirmar que anterior ao embargante o proprietário da área rural era o Sr. Joares que posteriormente vendeu ao José Antonio Dubiella. Outrossim, as declarações colacionadas devidamente assinadas (id n.º 110051503, 110051516, 110051520, 110051519, 110051523) são no sentido de se desconhecer como posseiro daquela área Pedro Pereira ou Agropecuária Diamante Negro, restando assim demonstrada a probabilidade do direito.

Nas palavras de Elpídio Donizetti Nunes, prova inequívoca é aquela: “Suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que no momento da análise do pedido de antecipação, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações”.

O perigo de dano, porquanto, reside no fato de que a parte embargante poderá vir a ter seu domínio ou posse prejudicada, caso não suspenso os atos determinados na reintegração de posse (1000664-35.2022.8.11.0107).

Ainda, sendo a boa-fé do possuidor presumida e inexistindo prova, em princípio, de que tenha agido com intuito fraudulento, impõe-se a proteção de sua posse.[...]”

Por instrumento particular de compromisso de compra e venda, o agravado demonstra que adquiriu de Joares Antonio Santin e Maria Eva Santin, o imóvel de matrícula 11.786 do CRI de Sorriso/MT, em 23/01/2018 (id. 104625984-embargos de terceiro), sendo que, em referida matrícula, afere-se que a propriedade é conferida aos vendedores (id. 104625986).

Por meio de Boletim de Ocorrência, demonstra-se insurgência contra invasão de terceiros no imóvel em referência, em 06/08/2019, com registro em 13/08/2019 (id. 104627804).

Através de declaração registrada em cartório, Osmar dos Santos afirma que negociou imóvel com Pedro Pereira de Souza, um dos agravantes, e que, ao se dirigir ao local, “
se deparou com funcionários do Sr. Toni Dubiella
(AGRAVADO JOSÉ ANTÔNIO DUBIELLA)
; os quais declararam que a área pertence ao Sr. Toni e que trabalhavam para o mesmo à vários anos
” (id. 104627812).

Em primeiro grau, a juíza da causa entendeu “
necessária a constatação nas respectivas áreas, conforme já determinado nos autos de Reintegração de Posse (id n.º 107955355), a ser realizado pelo Oficial de Justiça responsável pelo feito, o qual deve lançar relatório circunstanciado da situação fática atual do bem sob litígio
(isto é, antes de ser cumprida a reintegração de posse em favor do aqui embargado nos autos de reintegração de posse, o qual figura como autor),
especialmente colhendo informações sobre sinais extrínsecos da posse e da moléstia possessória, valendo-se também de informações dos lindeiros, inclusive indicando quem são os vizinhos, laudo fotográfico, mapas, croquis, coordenadas geodésicas e tudo mais que julgar pertinente para aclarear a verdade a este juízo
” (id. 109497786).

O Auto de Constatação (id. 111386831) foi confeccionado pelos Oficiais de Justiça Lourenço Ferreira Liete e Nilton Polla Conta, nos autos originários, em que se constatou:

“
Ao primeiro (1º) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às 8h40min, nesta cidade e Comarca de Nova Ubiratã-MT, Estado de Mato Grosso, República Federativa do Brasil, por determinação da MMa. Juíza de Direito Substituta da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã, nós, Oficiais de Justiça, Lourenço Ferreira Leite e Nilton Polla Conte, se dirigimos até a área indicada nos autos (Fazenda Chaparral III), localizada nos fundos da fazenda Nossa Senhora Aparecida, MT 242, e ali estando, procedemos à CONSTATAÇÃO que: na divisa da fazenda Nossa Senhora Aparecida com a fazenda Chaparral III (objeto da constatação) há uma porteira de madeira com cadeado e uma cerca de madeira, conforme fotos anexas (1-2); local também que faz divisa com a Fazenda Tocantins (antiga Iberê); onde se visualiza lascas fincadas no chão para a divisão das divisas das áreas, fazenda Chaparral III e fazenda Tocantins (foto 2); há um estrada de divisa entre a fazenda Tocantins e fazenda Chaparral III; há uma estrada que dá acesso a sede da fazenda Chaparral, onde há uma entrada com dois palanques e uma cerca de madeira, onde está fixado uma placa (foto 4) contendo: “
FAZENDA CHAPARRAL III; PROP.: JOSÉ ANTÔNIO DUBIELLA;
TEL.: (66)99715-0709; GEORREF.INCRA/ERTIFICAÇÃO: 15abc213-54ba-4c73-b5d6-e1a4377d4d98; ÁREA 2.986,28 HECTARES; MATRÍCULA Nº: 11786 DO CRI DE SORRISO/MT; MUNÍPIO NOVA UBIRATÃ/MT; COORD. GEOGRÁFICA: 12º38’43,02S; 54º30’2,29”W;”
no local denominado sede, há uma casa de parte de madeira e outra parte de alvenaria, contendo um banheiro, uma área, um quarto;

há um poço artesiano; uma caixa d’água (fotos 5-6); uma abertura de mata ao redor da casa (foto 7);
havia um funcionário do senhor José Antônio Dubiella na casa, o qual se identificou como: Eliseu Josué Somakovitz (CPF n. 026.156.201-00) e que trabalha na área há dois anos, mais ou menos
; que corre todas as divisas e conhece todas elas;
trabalha há mais de 12 anos para o “Dubiella”;
a fazenda está praticamente em mata. Constamos em outro ponto da fazenda, que
há uma abertura e se encontra em pasto, aproximadamente 400 (quatrocentos) hectares
(foto 8); não se visualiza gado;
há uma cerca de arame liso e porteira de madeira
(foto 9-10); na divisa com a fazenda Taquari há também uma placa contendo: “
FAZENDA CHAPARRAL III; PROP.: JOSÉ ANTÔNIO DUBIELLA;
TEL.: (66)99715-0709; GEORREF.INCRA/ERTIFICAÇÃO: 15abc213-54ba-4c73- b5d6-e1a4377d4d98; ÁREA 2.986,28 HECTARES; MATRÍCULA Nº: 11786 DO CRI DE SORRISO/MT; MUNÍPIO NOVA UBIRATÃ/MT; COORD. GEOGRÁFICA: 12º38’43,02S; 54º30’2,29”W;” (foto 11). Certificamos que, dirigimos até a sede da Fazenda no Nossa Senhora Aparecida, e ali estando,
conversamos com o senhor Jucelino Pinheiro da Rosa, o qual informou que trabalha mais de 10 anos na região e que conhece a área que era do senhor Juarez Santin e “sempre ficou sabendo que era do Santin”, que depois o “Dubiella” comprou há uns dois anos.
Disse, ainda, que
não há confusão de divisa com a fazenda Chaparral III.
Certifico que, o senhor Jucelino informou o número do telefone do proprietário da fazenda,
senhor Vanderlei José Alberti
, como sendo: 66- 99985-5229. Certificamos que, entramos em contato com o senhor Vanderlei, via aplicativo WhatsApp, o qual informou que
a fazenda vizinha (Chaparral III) era do senhor Juarez Santin e depois vendeu para o “Dubiella”,
“faz alguns anos que ele comprou
, inclusive tem GEO dessas áreas”. Certificamos que, dirigimos até Fazenda Itaúba, fazenda que faz divisa com a Chaparral III, onde a divisa é o Rio Santo Cristo, e lá estando na sede da fazenda,
conversamos com o senhor Paulo Sérgio, o qual se identificou como Serginho da Itaúba, funcionário da fazenda há mais de 30 anos e que confirmou que a fazenda Itaúba faz divisa com a fazenda do senhor “Dubiella”, Chaparral.
Certifico que, ele informou que
a área era do senhor Juarez Santin e que, há 15 anos atrás, cuidava da área para o senhor Santin.
Disse que
ficou sabendo que em 2019, o senhor “Dubiella” comprou a área.
Certifico que o senhor Paulo Sérgio informou o telefone para contato do proprietário da fazenda Itaúba, senhor Pedro Junqueira, como sendo: 67-99982-2888. Certificamos que,
em contato com o senhor Pedro Junqueira, este informou que o seu vizinho é o “Toni Dubiella”
; que sua divisa é todo o rio Santo Cristo, divisa natural; suas divisas são todas consolidadas;
não tem problema de divisa
. Certificamos que, diligenciamos até a fazenda Taquari, onde
encontramos o senhor José Raimundo Silva (66-99997-9360), o qual informou que cuida da Fazenda Taquari para o senhor Paulo Dreyer e Noeli Dreyer, o qual informou que conhece as divisas com a fazenda Chaparral III, do senhor Dubiella.
Informou também na ocasião, o telefone dos proprietários da fazenda Taquari, como sendo: 66-99981-4455 (Paulo) e 66-99722-1775 (Noeli). Certificamos que,
entramos em contato com o Senhor Paulo Dreyer, via aplicativo de WhatsApp, o qual informou que é proprietário da fazenda Taquari, “quando o meu pai comprou em 99, então já está há quase 25 anos; o dono do lado ali, sempre foi o Juarez Santin; ai uns três anos para cá, ele vendeu para o Toni Dubiela; era do Juarezagora é do Toni
”. Para tudo constar lavramos o presente Auto, que após lido e achado conforme vai devidamente assinado por nós Oficiais de Justiça e Avaliador Judicial. O referido é verdade e dou fé. Lourenço Ferreira Leite Nilton Polla Conta Oficial de Justiça Avaliador Judicial Oficial de Justiça Avaliador Judicial Matrícula n. 398 Matrícula n. 12.305”

Observa-se da constatação que funcionários e vizinhos afirmam que Dubiella é o possuidor do imóvel, e antes quem o possuía era o Sr. Joares Santin, o que convalida a compra e venda e o respectivo contrato apresentado nos embargos de terceiro.

Elisei,
relatou que trabalha para o agravado há 12 anos, e que trabalha no imóvel faz 2 anos, mais ou menos;
Vanderlei José
asseverou que a fazenda era de Joares e que ele vendeu para o agravado;
Jucelino
confirma que trabalha na região faz 10 anos, e que Joares era o dono do imóvel, e que o agravado comprou depois de 2 anos;
Paulo Sérgio
afirma que a Fazenda Chaparral é do agravado desde 2019, e, inclusive, trabalhou para Joares há 15 anos no imóvel;
Pedro Junqueira
declarou que é vizinho do agravado, e que o imóvel não tem problema de divisas;
José Raimundo
expôs que a Fazenda Chaparral é do agravado;
Paulo Dreyer
declarou que, em 1999, o dono era o Joares, e que o agravado comprou o imóvel faz 3 anos.

Dos 7 (sete) ouvidos pelos oficiais de justiça quando do auto de constatação, fica claro que a posse do imóvel era de Joares, ao menos de 1999 para cá, e que foi passada para o agravado mais ou menos em 2019.

Não se depreende indicação de posse dos agravantes, AGROPECUARIA DIAMANTE NEGRO LTDA, ROSANA RIBEIRO DE MELLO e PEDRO PEREIRA DE SOUZA.

O art. 1.207 do Código Civil dispõe que
“O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

Conforme ensinamentos de ANTÔNIO C. MORATO,
“o sucessor singular (no caso do legatário, mencionado no artigo anterior e também na transmissão inter vivos, como é o caso do adquirente de um bem em contrato de compra e venda) tem a possibilidade de unir sua posse à anterior ou não, de acordo com a sua vontade”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, página 1062).

Questões afetas a outros conflitos devem ser aferidas nos respectivos autos, civis ou criminais.

Acerca da alegação de que outros títulos do agravado teriam que ser lindeiros ao imóvel em litígio, certamente que deve ser objeto de demanda apropriada ou aferição em laudo pericial no curso dos embargos de terceiro, se o juiz assim entender necessário, sendo certo que, a princípio, a posse do imóvel, que está em discussão inclusive nos autos principais, apresenta melhor versão em favor do agravado, a despeito de alegações de domínio.

Ademais disso, o próprio agravado apresenta imagem que demonstra que os imóveis que têm propriedade, juntamente com o imóvel objeto de litígio, não necessariamente fazem divisa entre si, a despeito de serem próximos:

Sobre as impugnações ao laudo elaborado pelos oficiais de justiça, cumpre asseverar que, certamente, eventual vício será aferido pelo órgão competente, já que os agravantes afirmam que os fatos “
serão levados a conhecimento do Des. Corregedor Geral de Justiça, bem como, para a abertura de processos criminais, e outros cabíveis a espécie
”.

Fato é que, do que se tem da constatação, em momento algum se afirma que o agravado ou seu patrono participaram dos trabalhos. Isto não consta do auto, de modo que, sendo o documento realizado sem a presença de qualquer das partes, a paridade de armas foi preservada, não havendo prejuízo, influência ou parcialidade. Ao menos não se têm indícios disto, sendo valioso, neste momento, preservar a boa-fé dos auxiliares da justiça, que têm fé-pública presumida.

Entendo cumprida a isonomia, princípio que “
é um elemento ínsito ao princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB), do qual se extrai a necessidade de assegurar que as partes gozem das
mesmas oportunidades e faculdades processuais
,
atuando sempre com paridade de armas,
a fim de garantir que o resultado final jurisdicional espelhe a justiça do processo em que prolatado. Doutrina (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 4. ed. – São Paulo: RT, 2005. p. 66; DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. São Paulo: RT, 1986. p. 92; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. O princípio da igualdade processual. Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, v. 19; MOREIRA, José Carlos Barbosa. A garantia do contraditório na atividade de instrução. RePro 35/231).”
(STF - ARE: 648629 RJ, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/04/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/04/2014).

Sobre a impugnação ao dito por Vanderlei José Alberti, dizendo o agravante que ele estaria viajando, e sequer estaria na região, fica claro pelo auto de constatação que o contato com Vanderlei se deu
“via aplicativo WhatsApp”,
não havendo qualquer conduta reprovável dos auxiliares da justiça neste ponto.

Assim, estando demonstrado, neste momento, o exercício de posse pelo terceiro/agravado no imóvel em litígio, importante a manutenção da decisão agravada, de “
SUSPENSÃO do cumprimento de reintegração de posse no imóvel rural de 2.896,28 hectares devidamente registrado na matrícula de n.º 11.786 do CRI de Sorriso/MT,
objeto da Reintegração de Posse (n.º 1000664-35.2022.8.11.0107),
até ulterior determinação desse Juízo
”, processo ajuizado pelos agravantes, que tinham decisão que lhes favoreciam, mas que gerou constrição em imóvel de posse alheia.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS CONSTRIÇÕES DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho. In casu, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações da empresa embargante, ora agravada, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse do imóvel em litígio
.” (N.U 1020446-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DEFERIDA - DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO RESCISÓRIA – INSURGÊNCIA DOS EMBARGADOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE - DOCUMENTOS QUE ATESTAM SUMARIAMENTE A PROPRIEDADE DO ATUAL OCUPANTE – CORRETA SUSPENSÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro. Para o deferimento da medida liminar, basta a comprovação da condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial (art. 674, do CPC). Na hipótese, o Embargante/Agravado fez prova sumária da propriedade sobre o bem objeto da ordem de desocupação por meio da prova de aquisição do bem, assim como comprovou o perigo de dano suscitado, e por isso é mais prudente o deferimento da tutela de urgência e sobrestar a ordem de desocupação até que sobrevenham maiores elementos nos embargos de terceiro
.” (N.U 1002719-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023